Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEÇA VESTIBULAR NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO OBJETO DA CONTROVÉRSIA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. INÉPCIA RECONHECIDA. PEÇA DE INGRESSO INDEFERIDA. FALTA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO NECESSÁRIO À PROPOSITURA DA DEMANDA. VERIFICAÇÃO INVIABILIZADA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. A natureza da demanda proposta - anulatória de contrato por vício de consentimento - exige a juntada aos autos do documento em que formalizado o ajuste objeto de controvérsia.
3. O comando de emenda à inicial para juntada de documento essencial à propositura da demanda e ao julgamento da causa atende a disposição expressa no artigo 320 do Código de Processo Civil. Trata-se de ônus probatório a que está submetida a parte autora, a quem cumpre atender às condições da ação e aos pressupostos processuais, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito.
4. Irretocável a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito sem análise de mérito por injustificado descumprimento da determinação de emenda da peça vestibular, uma vez que, na forma do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ademais, na esteira do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, uma vez verificado o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 320, deverá o juízo determinar que o autor, em 15 dias, emenda a inicial, sob pena indeferimento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sem majoração de honorários.